Tribunal: TJPA
Processo: 0807985-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807985-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: WAGNER SEBASTIAO SOARES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em
liberdade
ao paciente, quando o édito condenatório se encontra devidamente fundamentado na manutenção da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade social do agente, a gravidade concreta do delito, bem como na possibilidade de reiteração delitiva,
sobretudo considerando a quantidade de droga apreendida (uma porção de 1 quilo e 36 gramas de cocaína)
.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Maurício Pires Rodrigues,

Luciana Dolores Miranda e Vanessa Neves Costa, em favor de
Wagner Sebastião Soares Carneiro
, condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em sentença proferida Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Os impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do Juízo tido como coator ter negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Aduzem, em síntese, que
“a motivação que ensejou a segregação cautelar vai contra as provas existentes nos autos”
. Diante disso, discordam dos fundamentos expostos na sentença para negar, ao paciente, o direito de recorrer em liberdade.

Sustentam, ainda, que o coacto confessou o crime e contribuiu com as investigações da polícia, além de possuir condições pessoais favoráveis para apelar em liberdade.

Ao final, acrescentam que o paciente foi sentenciado ao regime semiaberto e que a pandemia de Covid-19 inviabilizou a saída dos internos ao trabalho, o que está gerando
“embaraço ao direito do paciente quando do pedido de trabalho externo ou saída temporária”.

Por todo exposto,
pedem a concessão liminar da ordem para garantir que o paciente apele em liberdade e, no mérito, a ratificação da medida antecipatória.

Juntaram documentos.

O
writ
foi inicialmente distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0805328-13.2020.814.0000.

Após redistribuição, reconheci a prevenção indicada, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e ordenei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento, nos termos do art. 112, § 3º do RITJPA
.

Informações prestadas (PJe - ID nº 3.470.907).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem (PJe - ID nº 3.502.375).

É o relatório.

VOTO

Consoante dispõe o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção do réu na prisão, ou, caso este tenha respondido o processo em liberdade, sobre a necessidade

de decretar a prisão preventiva.

Logo, é fundamental que se verifique objetivamente se o Juízo tido como coator fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, tudo com base em elementos concretos dos autos, que demonstrem a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional imposta e a impossibilidade de que o mesmo recorra em liberdade.

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, a sentença condenatória demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do coacto e pela gravidade concreta do delito, sobretudo porque, como já destacado na decisão que indeferiu a medida liminar,
“
o réu Wagner responde ao processo segregado cautelarmente, não há prova de que ele tenha ocupação lícita e as nuances do tráfico de elevada quantidade de cocaína revelaram que, em liberdade, ela colocará em risco a ordem pública, ainda mais porque ele protegeu deliberadamente a pessoa que lhe forneceu o entorpecente e a pessoa que receberia a droga; assim, ele poderia, se fosse solto, continuar a atividade criminosa para arcar com os custos da apreensão da cocaína
”
.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar.

A propósito, confira-se excertos da sentença, na fração de interesse,
in verbis:

“
A materialidade delitiva do tráfico está comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 13 do inquérito em apenso) e do laudo pericial (fls. 167). De acordo com os documentos, a autoridade policial apreendeu uma porção de cocaína pesando 1036g, além de duas pistolas, uma .380 municiada e outra .40, esta pertencente à Polícia Militar paraense.

........................................................................................................

Superada a questão da materialidade, verifica-se que, no tocante à autoria delitiva do tráfico, a prova oral colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstrou apenas a responsabilidade criminal do réu Wagner.

........................................................................................................

No interrogatório judicial, o acusado Wagner sustentou que: recebeu de Patrik uma mochila contendo droga, a fim de entregá-la em certo local; pelo transporte, iria receber pagamento em dinheiro; chamou José Venâncio (Mano) para lhe acompanhar, ele iria fazer sua segurança; falou para José Venâncio que iria dar uma ponta boa para ele, mas não falou exatamente o valor; José Venâncio chegou num carro junto com o outro réu, que não conhecia; não sabia da arma dentro da mochila; não sabia qual tipo de droga tinha na mochila; não chegou a abrir a mochila.

........................................................................................................

Como se observa, os testemunhos colhidos em juízo são harmônicos e, de modo simétrico, relataram toda a ação criminosa praticada pelo denunciado Wagner, as circunstâncias do ilícito e da prisão, tendo ficado claro que o Wagner transportava cocaína na mochila que levava consigo (na qual também estava a pistola .380 não periciada).

........................................................................................................

O réu Wagner responde ao processo segregado cautelarmente, não há prova de que ele tenha ocupação lícita e as nuances do tráfico de elevada quantidade de cocaína revelaram que, em liberdade, ela colocará em risco a ordem pública, ainda mais porque ele protegeu deliberadamente a pessoa que lhe forneceu o entorpecente e a pessoa que receberia a droga; assim, ele poderia, se fosse solto, continuar a atividade criminosa para arcar com os custos da apreensão da cocaína. A gravidade concreta do crime e a periculosidade real do condenado demonstram que não é possível apelação em liberdade.”

Vê-se, assim, que o édito condenatório aponta de forma concreta a necessidade de prisão cautelar,
conforme os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido
(
uma porção de cocaína pesando 1.036g), e que o coacto não comprovou exercer profissão lícita quando solto (declaração juntada aos autos refere-se aos anos de 2015 e 2016), demonstrando a sua
periculosidade social
,
motivo pelo qual lhe foi indeferido o direito de apelar em liberdade.

Como se constata, não há qualquer ilegalidade na decisão que negou, ao paciente, a possibilidade de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com razoável quantidade de substância entorpecente (243g de maconha), a qual foi trazida de "outro Estado da Federação por meio de balsa". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 550197 SP 2019/0365048-7, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei)

Ademais, não é a primeira vez que esta e. Seção de Direito Penal se debruça sobre a necessidade de, no caso, resguardar a ordem pública, uma vez que, no julgamento de outros dois
habeas corpi
nº 0805328-13.2020.814.0000 e 0805203-45.2020.814.0000, ambos de minha relatoria, nos quais figuraram como pacientes, respectivamente, José Venâncio dos Santos Silva e José Fabrício Santa Brígida Menezes –
corréus do coacto
–, ficou assentada a legitimidade da imposição da medida extrema, consoante se infere do aresto que colaciono,
v.g.
:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 14 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. COACTO RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO FILHO DE 8 ANOS. PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO CAPAZ DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MENOR. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. 1.

Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva ou, ainda, suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas se provados materialidade e indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do coacto que, mesmo sendo policial militar, agente público com dever legal e moral de garantir a segurança da sociedade, foi preso em flagrante transportando,
juntamente com outros dois indivíduos, mais de 1 Kg (1.036g) de cocaína.

2.

Ainda que o paciente detenha a guarda legal do filho menor, de 8 anos de idade, esta não exclui as responsabilidades maternas, de forma que, na ausência do pai, cabe à mãe assumir os cuidados com a criança.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade”.
(0805203-45.2020.8.14.0000, doc. PJe nº 3.360.767, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20.07.2020, Publicado em 21.07.2020 – grifos no original).

N
esse contexto, averbo que não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, razão pela qual
impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Por fim, não é demasiado lembrar que as condições subjetivas favoráveis do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/08/2020